Tribunal: TJDFT
Processo: 0704355-52.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO NA MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. USUÁRIA. RISCO DE VIDA. GESTAÇÃO. CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.
I. Nos termos do parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa no. 195/09 da ANS, os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 dias.
II. Para o exercício do direito de cancelamento, a operadora deve disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários (art. 1o da Resolução Normativa no 19 do Conselho de Saúde Suplementar).
III. Agindo a seguradora com negligência, ao deixar adotar os mecanismos de segurança necessários à apuração da veracidade das informações que lhe foram repassadas pela contratante de plano de saúde coletivo empresarial, responde, solidariamente, nos termos dos artigos 14 e 25, §1o, e 34 todos do CDC, pela rescisão antecipada do plano da consumidora gestante, notadamente quando não respeitadas as exigências normativas, sendo risco inerente a sua atividade a ocorrência da fraude por ela narrada nos autos.
IV. O cancelamento indevido da cobertura de plano de saúde, expondo o consumidor a riscos desnecessários à sua saúde e vida, acarreta violação aos atributos da personalidade de forma a ensejar a compensação por dano moral.
V. Negou-se provimento ao recurso.